Tribunal: TJMT
Processo: 1007765-11.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007765-11.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (RECORRENTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
VEÍCULO IRRECUPERÁVEL
, DESTRUÍDO OU PERDIDO – BAIXA DE REGISTRO -
DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) E DAS INFRAÇÕES APÓS O PERDIMENTO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ISENÇÃO DOS IMPOSTOS (IPVA, SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO) E OUTROS DÉBITOS –
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA - DANO MORAL CONFIGURADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTATAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161277738, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para
condenar
os demandados ao pagamento de danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (13/04/2022 – data do protesto) nos termos do art. 398 do CC e súmula no 54 do STJ e, corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a contar da data do arbitramento, conforme súmula no 362 do STJ.

Determinou
ao DETRAN/MT que proceda
com a baixa administrativa definitiva do veículo em observância ao art. 126 do CTB c/c Resolução no 11/1998 do CONTRAN.

Por fim, declarou o perecimento do veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, 2009/2009, reta, placa NJH-0874, Renavam no 00134529987 e declarou a inexistência de todos débitos oriundos do veículo a partir de 2018, inclusive, mas não limitado ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA.

Em argumento recursal id. 161277743, o recorrente Estado de Mato Grosso sustentou:

1.

Regularidade dos débitos lançados em nome do recorrido;

2.

Ausência de dano e de ato irregular;

3.

Redução do
quantum
indenizatório.

Em recurso id. 161277745, o recorrente Detran –MT, arguiu:

1.

Inexistência de responsabilidade objetiva da autarquia;

2.

Ilegitimidade passiva em relação aos tributos inscritos em dívida ativa;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Proibição da
reformatio in pejus
;

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Detran-MT, já que as certidões de dívida ativa compreendem, além do IPVA, débitos que se amoldam a sua competência.

Segundo consta na petição inicial,
o veículo Fiat/Palio Fire Economy, placa NJH-0874, 2009/2009, cor preta, placa NJH-0874, RENAVAM 00134529987, chassi número 9BD17164LA5404809, se envolveu em acidente de trânsito em 09/12/2011 ocasionando
perda total
anotada em 04/01/2012. O veículo pertencia a terceiro, BFB LEASING, estando com a parte reclamante mediante arrendamento, tendo sido a propriedade transferida em 11/11/2015.

Assevera o reclamante que, apesar da
perda total
, foi cobrado por débitos de IPVA e licenciamento posteriores ao sinistro e impedido de efetuar a baixa do veículo, uma vez que a carcaça não mais foi localizada para efetuar o recorte do chassi.

Os demandados ofertaram contestação suscitando preliminares e, no mérito, a improcedência da ação, visto que o mero boletim de ocorrência indicando danos de grande monta não é suficiente para baixa do veículo, restando ausente a efetiva comunicação do proprietário.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece
reparo.

Isto porque, ficou evidenciado por meio do Boletim de Acidente de Trânsito no 1022132 (id no 161277716), nas páginas 10-12, o detalhado laudo descrevendo o local das avarias, inclusive acompanhado de imagens, as quais indicam a extensão dos danos.

O mesmo documento comprova que o veículo foi encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia de Diamantino/MT, no dia 09/12/2011.

Ademais, o
documento (id. 161277713) indica que o veículo estava vinculado, desde 04/01/2012, à existência de avaria de grande monta o que, por força do art. 8o, da Resolução 810/2020, o classifica como irrecuperável.

Art. 8o O veículo enquadrado na categoria "dano de grande monta" deve ser classificado como "irrecuperável" pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma estabelecida na Resolução CONTRAN no 11, 23 de janeiro de 1998, bem como pelo CTB.

Restou comprovado nos autos que o veículo em questão foi encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Diamantino/MT, porém, em buscas perante aquele órgão, a resposta obtida foi de que o mesmo não foi localizado (id. 161277720).

Todavia, a baixa do veículo não foi realizada de fato pelos reclamados, sob a alegação de
impossibilidade de localização do chassi,
permanecendo em nome do reclamante, tendo seu nome sido inserido indevidamente junto à dívida ativa da PGE/MT.

Ocorre que, restou claro que o veículo ficou em posse da Administração Pública, a qual, posteriormente, não localizou o bem, o que impossibilitou o órgão responsável de realizar a baixa definitiva do bem, a fim de não gerar mais débitos ao proprietário.

Assim, não é razoável exigir que o proprietário do veículo cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN no 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV.

As provas produzidas nos autos indicam o reconhecimento do perecimento da coisa conduzindo na baixa administrativa nos moldes do art. 126 do CTB c/c Resolução no 11/1998 do CONTRAN.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após o perdimento do bem.

Consta nos autos que o reclamante solicitou a baixa definitiva do veículo, em 2022. Porém, nos termos do artigo abaixo transcrito o IPVA já se encontrava inexigível a partir de 04/01/2012.

A propósito, o 29-B da Lei Estadual no 7.301/2000 que dispõe:

Art. 29-B
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total
, furto, roubo,
a partir da data da ocorrência do evento
,
mantido
, porém,
o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício
.

§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2o Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Além disso, não prospera o pedido de minoração do
quantum
indenizatório, já que o fixado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso em apreço, bem como ao dano acarretado ao autor.

Vale ressaltar que, ainda que não tenha sido comunicada a perda total pelo proprietário do bem, a parte demandada já tinha ciência da avaria de grande monta desde 04/01/2012, conforme extrato id. 161277713.

Nesse viés, é possível observar a ineficiência estatal, no que tange ao lançamento de débitos em nome do autor, inclusive, porque a guarda da carcaça estava em reponsabilidade da autoridade policial, a qual não soube indicar o seu paradeiro e não a entregou ao demandante.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA INDEVIDA. IPVA. CARRO JÁ VENDIDO. VENDA COMUNICADA. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a exclusão dos protestos realizados em nome da parte recorrida referente às CDA no 201765450 e 2018769594, bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O propósito recursal é para a exclusão da condenação em danos morais. Alternativamente, requer a reforma para diminuir o quantum fixado e alterar o índice de juros e correção monetária do dano de acordo com a Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 3. Protestos realizados de forma indevida em nome da recorrente referente às cobranças de IPVA dos anos de 2016, 2017 e 2018, mesmo tendo comunicado a venda do veículo em 2011. 4. A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa. [...] (TJMT, N.U 1001931-56.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE IPVA – FURTO que culminou em perda total – comprovação –COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – BAIXA DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE IPVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.
O Poder Executivo pode providenciar o cancelamento do IPVA de veículos com perda ou destruição total. Não é razoável exigir que o proprietário do veículo cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN no 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando comprovada a perda ou destruição total dos veículos
. (TJMT, N.U 0000832-74.2009.8.11.0086, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018 - grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/CE.
BAIXA DEFINITIVA DE REGISTRO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO No 11/98 DO CONTRAN. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA NOS AUTOS
. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJCE: 01644453420168060001, Relator: SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3a Turma Recursal do Estado Do Ceará, Data de Publicação: 30/10/2019 - grifo nosso).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023